Tribunal: TJES
Processo: 5007984-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007984-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

AGRAVADO: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. PESSOA JURÍDICA COMO CONSUMIDORA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO DE SANEAMENTO. LEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Supercred Fomento Mercantil LTDA. contra decisão proferida em sede de saneamento, que reconheceu, de forma provisória, a existência de relação de consumo entre as partes e determinou a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A agravante sustenta que a relação havida é de natureza eminentemente comercial, decorrente de contrato de fomento mercantil (factoring), e que a parte agravada, pessoa jurídica atuante no ramo educacional, não se enquadra no conceito de consumidora, razão pela qual não se justificaria a inversão do ônus probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravada, pessoa jurídica, pode ser considerada consumidora à luz do art. 2º do CDC em contrato de fomento mercantil; (ii) verificar se é juridicamente válida a decisão que determinou, em sede de saneamento, a inversão do ônus da prova com base em verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite que pessoas jurídicas podem ser consideradas consumidoras, desde que comprovada sua condição de destinatárias finais do produto ou serviço e demonstrada vulnerabilidade técnica, informacional ou econômica.

A caracterização da relação de consumo depende da análise do caso concreto, sendo irrelevante, por si só, a natureza jurídica do contrato celebrado entre as partes.

A decisão agravada, proferida em sede de saneamento, reconhece a possibilidade de aplicação provisória do CDC, com base na verossimilhança das alegações e na demonstração de indícios de hipossuficiência técnica da agravada.

A inversão do ônus da prova, nessa fase processual, tem caráter instrumental e visa assegurar o contraditório substancial e a efetividade da tutela jurisdicional, sem importar em prejulgamento do mérito.

A alegação de que a aquisição de equipamentos de informática descaracterizaria a condição de destinatária final não se sustenta, uma vez que o uso dos bens para fins didático-administrativos não afasta, por si só, a aplicação do CDC, conforme interpretação jurisprudencial dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica pode ser considerada consumidora, para fins de aplicação do CDC, quando demonstrada sua condição de destinatária final do produto ou serviço e a existência de vulnerabilidade técnica, informacional ou econômica.

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, pode ser determinada em decisão de saneamento, desde que presentes indícios de verossimilhança das alegações e hipossuficiência da parte requerente.

A inversão do ônus da prova em sede de saneamento não configura prejulgamento do mérito, tendo caráter provisório e instrumental, voltado à preservação da paridade de armas e da integridade da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.078/90 (CDC), arts. 2º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1176019/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.10.2015, DJe 17.11.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:

5007984-
77
.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO:

EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENS
Ã
O S/A

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cinge-se a controvérsia ao exame da juridicidade da decisão
de
saneamento
que
reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes e determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

A agravante,
Supercred Fomento Mercantil L
TDA
.
, sustenta, em apertada síntese, que a relação havida entre as partes possui natureza eminentemente comercial, decorrente de contrato de fomento mercantil (factoring), envolvendo a cessão de crédito lastreada em duplicatas mercantis devidamente aceitas pela agravada.

Alega que a agravada, na qualidade de pessoa jurídica que adquire insumos para sua atividade-fim, não se enquadraria no conceito de consumidor previsto no art. 2º do CDC, inexistindo, por conseguinte, fundamento legal para a inversão do ônus probatório.

Pois bem.

A controvérsia traz à baila questão de relevante densidade jurídico-probatória: a aferição da existência — ou não — de relação de consumo apta a justificar a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova.

De início, convém destacar que a decisão agravada foi proferida em sede de saneamento, após cognição inicial dos autos e diante de elementos indiciários constantes da petição inicial, os quais revelam, em tese, a ausência de contraprestação quanto à entrega de bens adquiridos, culminando no protesto de títulos cuja legitimidade se encontra sob questionamento.

A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que a qualificação da parte como consumidora exige a demonstração de sua condição
de
destinatária final
do produto ou serviço, nos termos do art. 2º do CDC.

A
propósito,
a jurisprudência do STJ
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. PESSOA JURÍDICA. TRANSPORTADORA QUE CONTRATA SEGURO PARA PROTEÇÃO DE SUA FROTA E CONTRA DANOS CAUSADOS A TERCEIROS. DESTINATÁRIA FINAL DO PRODUTO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA DO CRITÉRIO DA VULNERABILIDADE. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA. CASO CONCRETO. VALIDADE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O art . 2º do Código de Defesa do Consumidor abarca expressamente a possibilidade de as pessoas jurídicas figurarem como consumidores, não havendo, portanto, critério pessoal de definição de tal conceito
. 2.
A caracterização do consumidor deve partir da premissa de ser a pessoa jurídica destinatária final do produto ou serviço, sem deixar de ser apreciada a questão da vulnerabilidade
. 3 .
É sempre a situação do caso em concreto que será hábil a demonstrar se existe ou não relação de consumo, sendo o emprego final do produto determinante para conferir à pessoa jurídica a qualidade de consumidora, tendo como parâmetro, além da utilização de insumo imprescindível à atividade, também a sua vulnerabilidade
. 4.
Se o transportador contrata seguro visando à proteção da carga pertencente a terceiro, em regra, não pode ser considerado consumidor, uma vez que utiliza os serviços securitários como instrumento dentro do processo de prestação de serviços e com a finalidade lucrativa
. 5 . O transportador que contrata seguro objetivando a proteção de sua frota veicular ou contra danos causados a terceiros, em regra, enquadra-se no conceito de consumidor, pois é destinatário final do produto. 6. A moldura fática entregue pelo Tribunal permite concluir que o esclarecimento contido no contrato acerca da abrangência da cobertura securitária satisfaz o comando normativo segundo o qual as cláusulas limitadoras devem ser claras aos olhos dos seus destinatários. 7 . A análise mais aprofundada de cláusulas contratuais, fora dos parâmetros fixados na sentença de piso e pelo Tribunal de origem, encontra óbice nos enunciados das Súmulas 5 e 7/STJ. 8. A recorrente não cumpriu o disposto no § 2º do art. 255 do RISTJ, pois a demonstração da divergência não se satisfaz com a simples transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados . 9. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1176019 RS 2010/0005922-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/10/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2015)

Nesse contexto,
não se ignora que o reconhecimento da relação de consumo depende da análise do caso concreto
, devendo-se considerar, para além da mera classificação jurídica do contrato, os elementos fáticos que permeiam a relação mantida entre as partes.

No caso vertente, a agravada,
Multivix Nova Venécia – Ensino, Pesquisa e Extensão L
TDA
.
, alega que os títulos protestados referem-se à aquisição de equipamentos de informática não entregues, e que não celebrou contrato direto com a empresa de fomento, tampouco consentiu com o endosso dos títulos. Alega, ademais, hipossuficiência técnica e informacional para aferir a regularidade dos atos praticados no âmbito do mercado financeiro.

À luz desses elementos, entendo que
o juízo de origem agiu com acerto ao aplicar, ainda que provisoriamente, as disposições do CDC
, sobretudo para fins de inversão do ônus da prova. A jurisprudência do próprio STJ vem reconhecendo, em hipóteses análogas, que
a hipossuficiência não se restringe ao aspecto econômico
, abrangendo também a desigualdade técnica, informacional ou organizacional.

A decisão recorrida não firmou juízo definitivo sobre a existência de relação de consumo, mas apenas autorizou,
com base em verossimilhança das alegações e indícios de vulnerabilidade técnica da agravada
, a inversão do ônus da prova, medida que se mostra proporcional, adequada e conforme os ditames do art. 6º, VIII, do CDC. Tal providência, cumpre frisar,
não implica prejulgamento da demanda
, mas sim assegura o contraditório substancial, permitindo à parte autora acesso efetivo à prova necessária para a demonstração de suas alegações.

A
inversão do ônus probatório, nesse momento processual, tem caráter estritamente instrumental, visando equilibrar a relação processual entre as partes e garantir a paridade de armas no plano do contraditório.

O
argumento de que a agravada não se qualifica como destinatária final do produto encontra óbice na própria natureza da atividade educacional desenvolvida. A aquisição de computadores para uso didático-administrativo, embora relacionada à atividade empresarial,
não descaracteriza, por si só, a finalidade finalística do bem adquirido
, consoante interpretação ampliativa já adotada pela doutrina majoritária e por diversos julgados dos Tribunais de Justiça.

Por conseguinte, à luz do princípio da adequação das formas processuais e da efetividade da tutela jurisdicional, impõe-se reconhecer a
legalidade da decisão agravada
, que, amparada em fundamentos técnicos e jurídicos consistentes,
determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte autora
, no intuito de preservar a isonomia e a integridade da instrução probatória.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a decisão
recorrida.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)